Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707364-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME, ALEXANDRA OLIVEIRA DE MESQUITA, ALINE FIGUEIREDO FALCAO CYRIACO, CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI, MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, SANDRA ALVES VENTURELLI AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E S P A C H O Concedo aos Agravantes o prazo de 5 dias para a juntada da guia de recolhimento do preparo, tendo em vista tratar-se de peça essencial para a conferência do comprovante de pagamento (IDs 44182199 e 44182201). Publique-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator